Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO LIMITE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de crédito remanescente em quantia superior ao teto anterior de 10 salários mínimos, com fundamento na majoração promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o limite para 20 salários mínimos. O ente federado pretende a expedição de precatório, sob o argumento de que o título executivo transitou em julgado antes da vigência da nova lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto das obrigações de pequeno valor, pode ser aplicada à fase de cumprimento de sentença em curso, mesmo após o trânsito em julgado do título executivo; (ii) estabelecer se a aplicação da nova lei ofende o ato jurídico perfeito ou a segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414, reconhece a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, ao firmar que a definição do teto das obrigações de pequeno valor não é de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, tratando-se de matéria de iniciativa concorrente, que não se confunde com normas estritamente orçamentárias.
4. A tese fixada no Tema 792 do STF, que veda a aplicação retroativa de norma que reduz o teto das RPVs, não se aplica às hipóteses em que há majoração do limite, conforme decidido na Rcl 55.307/DF, pois nesse caso a alteração normativa favorece o credor e promove maior celeridade e efetividade no cumprimento da obrigação estatal.
5. A forma de pagamento do crédito (via precatório ou RPV) constitui matéria procedimental, submetida à legislação vigente no momento da efetivação do pagamento, não caracterizando ofensa ao ato jurídico perfeito nem ao direito adquirido.
6. Normas processuais, como a que altera o regime de pagamento da dívida pública, têm aplicação imediata aos processos em curso, especialmente quando constituem medida mais eficiente e benéfica ao jurisdicionado, em conformidade com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos, aplica-se de forma imediata à fase de cumprimento de sentença em curso, ainda que o título executivo tenha transitado em julgado sob a égide da norma anterior. 2. A majoração do limite da RPV não configura ofensa ao ato jurídico perfeito nem à segurança jurídica, pois trata-se de norma processual que beneficia o credor e deve ser aplicada aos processos pendentes. 3. A tese firmada no Tema 792 do STF, que veda a aplicação retroativa de norma que reduz o teto das RPVs, não se aplica aos casos de majoração do limite.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e XXXVI; LINDB, art. 6o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 47, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 01.07.2024; STF, ADI 5706/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.03.2024; STF, Rcl 55.307 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 18.10.2022.